Tribunal: STF
Processo: RE 405911
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL e RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
I. - Embargos de
declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
         II. - Provido parcialmente
o recurso especial da instituição financeira, está prejudicado o
recurso extraordinário por ela interposto.
III. - Embargos de
declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento deste.